Tribunal: TJDFT
Processo: 0753574-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753574-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REGINA GONCALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. O Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio e fornecimento dos medicamentos fulvestranto e capivasertibre à agravada conforme prescrição médica, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 255832801 dos autos originários). A agravante alega que a negativa ocorreu porquanto a agravada não demonstrou o atendimento aos critérios exigidos, como o estadiamento exato da doença, a falha terapêutica prévia e as características clínicas específicas que justifiquem a indicação do medicamento. Sustenta que o perigo de dano não é automático, embora se reconheça a gravidade do diagnóstico oncológico. Explica que é necessário que o tratamento negado pela operadora seja inequívoca e comprovadamente essencial, segundo critérios técnicos do órgão regulador. Destaca que a jurisprudência orienta-se no sentido de que a irreversibilidade é presumida na hipótese de obrigação continuada que envolva valores expressivos. Argumenta que a multa aplicada é desnecessária em razão do contexto fático da lide. Afirma que o prazo para cumprimento da decisão é exíguo. Ressalta a impossibilidade de a obrigação ser cumprida na integralidade e a tempo. Registra que não possui autorização legal, tampouco estrutura física ou logística própria para a compra, estocagem ou entrega de medicamentos. Esclarece que o trâmite desde a compra do fármaco até a entrega efetiva e início do tratamento leva, em média, de três (3) a sete (7) dias úteis, a depender da disponibilidade do produto no mercado, da documentação fornecida pelo paciente e da logística local. Alega que a apólice obedece à Lei no 9.656/1998 e encontra-se vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta que a Lei no 14.454/2022 não se aplica às demandas que versam sobre o uso de medicamentos, mas somente de exames ou tratamentos. Acrescenta que esse normativo possibilita a cobertura de procedimentos fora do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que atendidos os critérios dispostos na norma que alterou o art. 10 da Lei no 9.656/1998. Destaca que a agravada não fez a juntada de nenhum dos documentos citados na lei referida, mas somente de relatórios da equipe médica assistente produzidos de forma unilateral sem qualquer ratificação baseada nos critérios citados na Lei no 14.454/2022. Afirma que o contrato firmado pelas partes não cobre os medicamentos pleiteados. Esclarece que a cláusula no 16 exclui expressamente a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Afirma que o médico assistente consigna que a combinação dos medicamentos requeridos faz parte de um estudo clínico. Ressalta que o pedido da agravada envolve uso off label da medicação, o que não gera a obrigação de cobertura pelo plano de saúde. Acrescenta que inexiste urgência ou emergência no relatório médico apresentado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e, sucessivamente, excluir a multa, mantê-la com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixar caução e aumentar o prazo para cumprimento da obrigação para quinze (15) dias. O preparo foi recolhido (id 79113167). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada para determinar o custeio e fornecimento dos medicamentos fulvestranto e capivasertibre conforme prescrição médica no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante e possui diagnóstico de carcinoma lobular pleomórfico de mama GIII CID 10:C50.9 (id 255715589 dos autos originários). O médico assistente elaborou relatório com a recomendação de tratamento com as medicações fulvestranto e capivasertibe, com início imediato. Destacou que a agravante fez uso de outras medicações e radioterapia (id 255715589 dos autos originários). A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei no 9.656/1998 dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. O art. 12 da Lei no 9.656/1998, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, e a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui somente referência básica para os planos privados contratados. O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1988, acrescido pela Lei no 14.545/2022, autoriza a cobertura de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que: 1) exista comprovação da eficácia do tratamento; ou 2) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um (1) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. As inovações legislativas sobre o tema revelam que as operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. A medicação requerida pela agravada, devidamente registrada na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi prescrita e justificada por seu médico assistente com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. Verifico a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano evidencia-se no possível agravamento do seu quadro de saúde caso o procedimento não seja realizado na forma recomendada pelo profissional que a assiste. Os argumentos da agravante relativos à exclusão contratual do tratamento prescrito à agravada, bem como a alegada utilização off label dos fármacos indicados consistem em matérias a serem analisadas no mérito da ação. O direito à saúde da agravada sobrepõe-se a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória. O ressarcimento dos custos pela agravada será possível no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem negados. A agravante insurge-se contra a penalidade a ela aplicada caso descumpra a obrigação fixada liminarmente. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional sob pena de ineficiência conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[2] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio do tratamento completo da agravada com o medicamento nos termos prescritos pelo médico assistente no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se à obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que a comprovação do cumprimento da decisão liminar afasta a aplicação da penalidade. A agravante questiona o prazo exíguo para cumprimento decisão liminar. O relatório médico enfatiza a necessidade do início imediato do tratamento. A urgência atestada pelo médico assistente afasta a possibilidade de dilação do prazo inicial de cinco (5) dias para cumprimento. Não vislumbro a possibilidade de imposição de caução ao agravante por apresentar-se incompatível com a natureza dos valores envolvidos (saúde e vida), a vulnerabilidade do beneficiário e os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.